Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-38.2020.8.11.0085
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-38.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANALIA VIEIRA TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 352.793.111-20 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001106-38.2020.8.11.0085

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– CARTÃO DE CRÉDITO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001106-38.2020.8.11.0085

APELAÇÃO no 1001106-38.2020.8.11.0085

Apelante
: ANALIA VIEIRA TEIXEIRA FERNANDES

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANALIA VIEIRA TEIXEIRA FERNANDES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Cartão de Crédito, proposta por
ANALIA VIEIRA TEIXEIRA FERNANDES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 156763165):
Afirma que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre as partes. Aduz que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a contratação de cartão de crédito pela autora. Sustenta a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 156763168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001106-38.2020.8.11.0085

APELAÇÃO no 1001106-38.2020.8.11.0085

Apelante
:
ANALIA VIEIRA TEIXEIRA FERNANDES

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

V O T O

Narra a autora que tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário como "Cartão de Crédito Anuidade", nos valores de R$16,75,

R$11,00 e R$15,00 mensais.

Afirma que não realizou a contratação de cartão de crédito com o banco requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar
procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso,
verifica-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 156760877), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Em que pese o banco requerido afirmar que os valores descontados do benefício da parte apelada dizem respeito à contratação de cartão de crédito pela autora, não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica, porquanto não trouxe aos autos o suposto contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, tampouco comprovou o pagamento das faturas de Id. 156760897 pela requerente.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que debitou mensalmente valores no benefício previdenciário da autora, em razão de cartão de crédito não contratado, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos à parte.

Nesse sentido:

Recurso Inominado no.: 1000682-23.2017.8.11.0013 Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda Recorrente(s): MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS Recorrido(s): BANCO BMG SA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 13/02/2020 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – SEM CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – EMPRESTIMO QUITADO –PAGAMENTO A MAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se desincumbindo de comprovar a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua obrigação e alcance, acolhe-se a palavra do consumidor, que apresentou contrato de empréstimo simples.
As faturas de cartão de crédito, sem utilização alguma ao longo dos anos, que não o do próprio valor do empréstimo em si mesmo, por si só não pode legitimar a relação jurídica na modalidade de cartão de crédito, ainda mais quando o consumidor traz aos autos a prova do contrato que nada menciona tal modalidade. Ante a ausência de impugnação do que se entende como devido para a quitação e ainda como excedente a ser devolvido, não sendo impugnado na utilização do “princípio da eventualidade”, na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante a incontroversão, deve ser acolhida integralmente a pretensão do consumidor, declarando-se como quitado o contrato , devolvendo-se os valores pagos há mais em dobro bem como, dos eventuais valores que ainda continuaram a ser descontados no curso do processo, da mesma forma, tendo como consequência da decisão da suspensão imediata dos descontos. Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo exacerbado ao longo dos anos, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1000682-23.2017.8.11.0013, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da negativa de contratação , cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. (TJMT - N.U 0003050-83.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023